Tribunal: TJMT
Processo: 1001012-12.2020.8.11.0014
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001012-12.2020.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[KASSIA ALVES - CPF: 046.037.681-09 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA REGINA ALVES VIEIRA - CPF: 063.344.801-03 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA OU PRIVILÉGIO PREVISTO NO § 2o DO ART. 155 DO CP – IMPROCEDÊNCIA – VALOR DA
RES FURTIVA
QUE NÃO PODE SER CONSIDERADO ÍNFIMO – DESVALOR À CONDUTA DA RÉ PELA FORMA COMO PRATICADO O DELITO – PRETENSA BENEFICIÁRIA QUE OSTENTA DIVERSAS AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

A forma como praticado o crime imprime desvalor à conduta da ré, situação que, aliada ao valor
da res furtiva
[não ínfimo] e ao fato de a apelante possuir diversas anotações criminais em seu desfavor impedem a aplicação do princípio da insignificância e o privilégio previsto no art. 155, § 2o, do CP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Kassia Alves
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poxoréu, na Ação Penal n. 1001012-12.2020.8.11.0014, que a condenou por furto [CP, art. 155], à pena de 1 ano de reclusão, no regime aberto, e 30 dias-multa – Id.

213816724.

Nas razões recursais, a apelante sustenta que “
o furto de um óculos de um estabelecimento comercial de grande porte, restituído à empresa [sic]”,
autoriza a aplicação do princípio da insignificância, motivo pelo qual requer a absolvição por atipicidade da conduta ou a desclassificação para a figura privilegiada, uma vez que a situação se enquadra no § 2o do art. 155 do CP – Id.

213816727.

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais pelo desprovimento do apelo – Id. 213816728.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
da apelação – Id. 220360669.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso interposto, dele conheço.

A denúncia narra o seguinte fato delituoso:

“[...] na data de 21 de fevereiro de 2020, por volta das 7h, em um imóvel residencial, localizado na rua Jurandir da Cruz Xavier, no 33, bairro Jardim Novo Horizonte, nesta cidade de Poxoréu/MT, a denunciada Kassia Alves, subtraiu para si, coisa alheia móvel, consistente em um par óculos de sol, pertencente à vítima Edna Alves de Almeida.

Ressoa dos autos que, nas circunstâncias de local e tempo encimadas, a vítima fora surpreendida com a presença da denunciada em sua residência, a qual portava uma arma branca (faca), momento em que confrontou KASSIA, afirmando que acionaria a Polícia Militar, vindo a acusada evadir-se do local.

Após, a vítima notou a ausência de dos óculos de sol e registrou a ocorrência na Polícia Judiciária Civil, sendo certo que os agentes policiais empreenderam diligências e localizaram KASSIA na posse da res furtiva, conforme se vê pelo termo de exibição e apreensão [...]”
– Id. 213816728.

Conforme se observa, a apelante pretende seja afastada a atipicidade material da conduta, em razão da aplicabilidade do princípio da insignificância, ou reconhecimento do privilégio previsto no art. 155, § 2o, do CP.

Sem razão
.

O valor do óculos subtraído, embora ausente laudo pericial, é de R$ 700,00, como informado pela vítima em Juízo, a qual ponderou sobre a importância sentimental do objeto [presente], acrescentando que também fora levada uma bolsa que continha certa quantia em dinheiro – Id. 213816725, mídia.

Logo, não houve a restituição integral.

O montante não pode ser considerado ínfimo, pois pertencente à pessoa física, e não a estabelecimento comercial, como apontado no recurso.

A forma como praticado o crime também imprime desvalor à conduta da ré, já que portava duas facas quando adentrou na residência da vítima.

Embora a apelante não ostente condenação definitiva, possui diversas ações penais em andamento pela prática de furto, roubo e tráfico de drogas – Id. 213816656, pp. 1-3.

De acordo com o STJ:

“A Súmula n. 444/STJ, que veda o emprego de processos em andamento para recrudescer a primeira fase da dosimetria da pena,
não tem pertinência temática com o pedido de reconhecimento da atipia material.

2.
A existência de ações penais, inquéritos policiais
ou procedimentos administrativos fiscais
podem ser utilizados
para a análise do reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente,
a fim de afastar a incidência do crime de bagatela
, como na espécie”
[AgRg no HC 874378 / SP, relator Ministro Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 20.6.2024].

Assim, não faz jus ao princípio da insignificância.

Outrossim, embora primária, se o valor do bem subtraído não pode ser considerado ínfimo – R$ 700,00, comparado ao salário mínimo da época –

R$1.039,00, descabe falar em caracterização do privilégio insculpido no § 2o do art. 155 do CP.

Pelo exposto, conheço da apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024